Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-46.2017.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000210-46.2017.8.26.0452/50000
Registro: 2020.0000093569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000210-46.2017.8.26.0452/50000, da Comarca de Piraju, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A., é embargada MARCIA APARECIDA CASSANHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000210-46.2017.8.26.0452/50000
VOTO No 36.258
2
COMARCA DE PIRAJU – 1a VARA
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
EMBARGADA: MARCIA APARECIDA CASSANHO
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.258
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 332/334, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 368 e 369,
do Código Civil; artigo 487, I, do Código de Processo Civil; e artigo 7o,
§1o, da Lei 6.194/74.
In albis, o prazo de resposta recursal (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000210-46.2017.8.26.0452/50000
VOTO No 36.258
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator